Tribunal: TJMT
Processo: 1001041-82.2023.8.11.0038
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001041-82.2023.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SEBASTIAO MESSIAS BRANDAO - CPF: 420.188.701-49 (APELADO), JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA - CPF: 040.496.841-44 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO - CPF: 018.912.981-60 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SECON ASSESSORIA E ADMINISTRACAO DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 43.711.257/0001-64 (APELANTE), PRISCILA SCHMIDT CASEMIRO - CPF: 957.565.311-49 (ADVOGADO), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO), SECON ASSESSORIA E ADMINISTRACAO DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 43.711.257/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(
S):
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):
SEBASTIAO MESSIAS BRANDAO

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE NA FORMA DOBRADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica, declarou indevidos os descontos efetuados no benefício previdenciário do autor e condenou a instituição financeira ao pagamento de danos materiais em dobro e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) apreciar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo apelante; (
ii
) verificar a regularidade das cobranças e a responsabilidade civil decorrente; (
iii
) definir a ocorrência de danos morais; (
iv
) examinar a forma da restituição (simples ou em dobro); e (v) avaliar a adequação do valor arbitrado a título de compensação moral.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ilegitimidade passiva é rejeitada, diante da responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de consumo, nos termos do art. 7º,
p.u
., do CDC.

4. Inexistindo contrato válido e não comprovada a contratação, os descontos configuram falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira (CDC, art. 14; Súmula 479/STJ).

5. Os descontos incidentes sobre verba previdenciária ensejam abalo que extrapola o mero dissabor, caracterizando dano moral indenizável.

6. A restituição em dobro pressupõe comprovação de má-fé, não evidenciada no caso concreto, impondo-se a restituição simples (CDC, art. 42,
p.u
.).

7. O quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 mostra-se adequado e proporcional, não havendo razão para minoração.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a repetição do indébito em dobro, determinando a restituição simples, mantida, no mais, a sentença recorrida.

Tese de julgamento: "1. A instituição financeira detém legitimidade passiva em demandas envolvendo descontos indevidos decorrentes de serviços bancários ou securitários, por integrar a cadeia de consumo. 2. A responsabilidade civil nesses casos é objetiva, sendo presumido o dano moral (in
re

ipsa
). 3. A restituição em dobro somente é cabível quando demonstrada má-fé do fornecedor."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 230; CDC,
arts
. 7º,
p.u
., 14 e 42,
p.u
.; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ,
AgInt
no REsp 1.846.649/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, j. 17.12.2019; TJMT,
Ap
1000306-12.2020.8.11.0052, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 03.11.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença (ID.
307544409)
proferida pelo
juízo d
a
V
ara
Ú
nica de
A
raputanga
,
que, nos autos da Açã
o
Declaratória de Inexistência de Débito nº
1001041-82.2023.8.11.0038,
julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial,
que visava o reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes, a condenação da requerida à restituição dos valores indevidamente cobrados e pagos, referentes aos descontos efetuados, bem como a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, nos seguintes moldes:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o processo com análise do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar as requeridas,
solidariamente
, ao pagamento de:

a)
Indenização por
danos materiais
, em dobro, no valor de R$ 153,80 (cento e cinquenta e três reais e oitenta centavos).

b)
Compensação por
danos morais
no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), corrigido desde esta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o arbitramento.

Incide juros de mora, no percentual de 1% (um por cento) a partir do evento danoso, (Súmula nº 54 do STJ) até a data do presente arbitramento (Súmula nº 362 do STJ) quando se inicia também a correção monetária pelo INPC.

A partir de 27/08/2024 passa a incidir apenas a taxa Selic que abrangem os consectários (Lei nº 14.905/2024).”

A
Apelante, em suas razões de recurso, aponta os seguintes argumentos de reforma:

1.
Preliminar:

1.1.

Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam
do Banco Bradesco S.A.
;

2.
Mérito
Recursal
:

2.1. Regularidade das cobranças
– legalidade das autorizações contratuais e ausência de responsabilidade civil
;

2.2. Inexistência de danos morais
– descontos caracterizam mero aborrecimento
;

2.3. Restituição em dobro
– necessidade de comprovação de má-fé, cabendo apenas restituição simples
;

2.4. Valor exagerado da indenização moral
– necessidade de minoração para patamar razoável e proporcional.

Recurso tempestivo e custas devidamente recolhidas. (ID. Nº
309887890).

Devidamente intimado, o apelado deixou de apresentar contrarrazões conforme ID.
307544418
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):
SEBASTIAO MESSIAS BRANDAO

VOTO

Egrégia Câmara

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença (ID.
307544409)
proferida pelo juízo da V
ara Única de Araputanga,
que, nos autos da Açã
o Declaratória de Inexistência de Débito nº 1001041-82.2023.8.11.0038, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial,
que visava o reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes, a condenação da requerida à restituição dos valores indevidamente cobrados e pagos, referentes aos descontos efetuados, bem como a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, nos seguintes moldes:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o processo com análise do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar as requeridas,
solidariamente
, ao pagamento de:

a)
Indenização por
danos materiais
, em dobro, no valor de R$ 153,80 (cento e cinquenta e três reais e oitenta centavos).

b)
Compensação por
danos morais
no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), corrigido desde esta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o arbitramento.

Incide juros de mora, no percentual de 1% (um por cento) a partir do evento danoso, (Súmula nº 54 do STJ) até a data do presente arbitramento (Súmula nº 362 do STJ) quando se inicia também a correção monetária pelo INPC.

A partir de 27/08/2024 passa a incidir apenas a taxa Selic que abrangem os consectários (Lei nº 14.905/2024).”

Em síntese, o juízo a quo entendeu que, inexistindo contrato assinado pelo autor, competia ao réu comprovar a autorização para os descontos, o que não ocorreu, aplicando-se, portanto, a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ, além de reconhecer o dano moral in
re

ipsa
decorrente de descontos sobre verba alimentar.

A
apelante, por sua vez, sustenta preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, defende a legalidade das cobranças, a inexistência de danos morais, a impossibilidade de restituição em dobro e, subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório.

1.
Das razões recursais preliminares suscitadas pelo apelante:

1.1.
Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam do Banco Bradesco S.A.

A preliminar de ilegitimidade passiva arguida por
BANCO BRADESCO S.A.
deve ser rejeitada.

A requerida sustenta que
é
ilegítima

para figurar o polo passivo da presente demanda, posto que não possui nenhum envolvimento com a empresa SECON ASSESSORIA E ADMINISTRAÇÃO DE SEGUROS LTDA, além de ter atuado no caso como mero meio de pagamento.

Todavia, sua atuação na cadeia de consumo é inequívoca, visto que exerce papel direto na intermediação e administração dos interesses do segurado, em nome da seguradora.

Essa participação caracteriza vínculo de responsabilidade com o consumidor, pois sua conduta pode influenciar diretamente no cumprimento ou no inadimplemento do contrato de seguro, ensejando, portanto, a responsabilização nos termos da legislação consumerista.

O

Código de Defesa do Consumidor
,
em seu art. 7º, parágrafo único, dispõe expressamente:

“Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.”

Assim, mesmo que
o banco
não figure como seguradora formal, sua atuação, ao lado da seguradora, configura solidariedade na reparação de eventuais danos decorrentes da má prestação do serviço, nos exatos termos do dispositivo legal.

Trata-se de aplicação do princípio da responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento, princípio este que visa justamente impedir que o consumidor seja prejudicado por tecnicalidades formais, protegendo-o de entraves indevidos.

Portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva não encontra respaldo jurídico.

Sendo assim,
REJEITO
a preliminar.

2. Das razões recursais meritórias apresentadas pelo
BANCO BRADESCO S.A.

2.1.
Regularidade das cobranças – legalidade das autorizações contratuais e ausência de responsabilidade civil

Pois bem. A tese jurídica sustentada pela parte apelante não merece prosperar, porquanto se fundamenta no alegado exercício regular de direito, sob o argumento de que a apelada teria optado pela contratação e pelo pagamento do prêmio mediante débito em conta corrente, o que, em tese, justificaria os descontos realizados.

Todavia, inexiste nos autos comprovação idônea da referida contratação, tendo a instituição financeira se limitado a apresentar provas unilaterais, consubstanciadas em meras telas sistêmicas.

Dessa forma, não se desincumbiu a parte apelante do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Cumpre salientar que é cediço que a pessoa idosa goza de especial proteção nas relações de consumo, conforme preceitua o art. 39, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

[...]

IV -
prevalecer-se
da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;

No caso em apreço, restou incontroverso que, à época da suposta contratação, a parte apelada contava com 69 (sessenta e nove) anos de idade, sendo, portanto, pessoa idosa nos termos do art. 1º do Estatuto da Pessoa Idosa:

Art. 1º É instituído o Estatuto da Pessoa Idosa, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.

Diante da ausência de comprovação da regularidade da contratação, impõe-se o reconhecimento da indevida cobrança e dos descontos efetuados, os quais derivam de negócio jurídico eivado de nulidade, sendo, por conseguinte, passíveis de reparação, nos termos da responsabilidade civil objetiva prevista no ordenamento jurídico pátrio.

Assim, deve ser rejeitada a tese recursal ora examinada, porquanto restou demonstrada a falha na prestação do serviço por parte da associação apelante, a qual deve responder pelos danos patrimoniais e extrapatrimoniais suportados pela parte autora.

2.2.
Inexistência de danos morais
– descontos caracterizam mero aborrecimento.

Assim, no que tange ao pedido indenizatório, cumpre salientar que o dano moral decorre do indevido no benefício previdenciário da parte apelada, promovido pela apelante, referente a contratação não realizada pelo apelado. Tais fatos, indubitavelmente, ocasionam desconforto, aflição e transtornos, sendo, portanto, suficientes para caracterizar o dano moral indenizável.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por isso, diante da falha na prestação dos serviços, penso que inegavelmente, trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte recorrente, indenizáveis, portanto

Portanto. A meu ver, tal tese jurídica deve ser rejeitada, na medida em que os descontos indevidos no benefício previdenciário do apelado, são capazes de ensejar abalo moral que transpõe o mero aborrecimento cotidiano, motivo pelo qual, não há que se falar em inocorrência do dano moral indenizável.

Nesse sentido, o precedente desta Quarta Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS E MORAIS – CONTA BANCÁRIA – COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS – CONTRATAÇÃO DE PACOTE DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO– NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DO CDC - DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO. É abusiva a cobrança de tarifas bancárias em conta aberta apenas para recebimento de proventos de aposentadoria, máxime quanto não comprovada a contratação/utilização do pacote de serviços. Considerando que a instituição financeira efetuou descontos, sem a existência de relação jurídica capaz de alicerçar essa conduta, é evidente o dano material suportado, ensejando a repetição do indébito e, dobro, porque evidenciada a má-fé na cobrança de serviços não contratados. Sofre abalo psicológico, passível de indenização, pessoa que tem descontado indevidamente da conta bancária utilizada para recebimento de benefício previdenciário, valores relacionados a tarifas por serviços não contratados.
O dano decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pela requerida, consistente na efetivação de descontos, sem prova da contratação dos serviços, tendo em vista que esse tipo de dano é in
re

ipsa
, ou seja, prescinde de comprovação.

(N.U 1000306-12.2020.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2022, publicado no DJE 04/11/2022)” (grifo nosso).

Devendo ser rejeitado a tese da parte apelante, eis que, comprovado a responsabilidade civil objetiva da associação civil, ante a falha na prestação do serviço.

2.3.
Restituição em dobro
– necessidade de comprovação de má-fé, cabendo apenas restituição simples.

No que tange à alegada ilegalidade da devolução em dobro, sustentada pela parte
apelante
, cumpre observar que o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor dispõe expressamente:

“Art. 42. (...)Parágrafo único - O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Com efeito, para a aplicação da penalidade prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, exige-se a demonstração de má-fé por parte do fornecedor na cobrança indevida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ. Reconhecido o vício na contratação, resta necessária a conversão da modalidade para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.
Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do
serviço.
Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.
Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1034561-92 .2021.8.11.0041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2024)
(grifo nosso)

Nesse contexto, embora se reconheça a falha na prestação do serviço por parte da
apelante
, não há nos autos elementos suficientes que evidenciem a ocorrência de má-fé em sua conduta, o que afasta a possibilidade de devolução em dobro dos valores pagos.

Dessa forma
, impõe-se a reforma da sentença de primeiro grau, a fim de afastar a condenação à restituição em dobro dos valores descontados, determinando-se a devolução simples, devidamente corrigida e acrescida de juros legais, conforme dispõe a legislação vigente e respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2.
4
.
Valor exagerado da indenização moral – necessidade de minoração para patamar razoável e proporcional.

Neste ponto recursal, entendo razoável a estipulação pelo juízo
a quo
da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, para recompor os prejuízos morais da parte apelada, para o caso em testilha, pois que, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente, motivo pelo qual, deve ser mantida a r. sentença.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para o fim de afastar a devolução em dobro, determinando a devolução na forma simples, mantendo-se, quanto ao mais, a sentença objurgada.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025